Tribunal: STF
Processo: RE 891864
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Valinhos n° 4.772, de 4 de julho de 2012, que fixa subsídio mensal aos vereadores da Câmara Municipal daquela localidade para a legislatura de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Norma de efeito abstrato. Passível de controle de constitucionalidade pelo Judiciário. Alegada violação ao princípio da separação de poderes com a consequente ofensa a dispositivos da Constituição Estadual (art. 5º e 144). Ofensa caracterizada. Fixação de subsídios por lei iniciada e sancionada pelo chefe do Executivo. Inadequação. Instrumento correto pelo art. 29, VI, da CF é o decreto Legislativo, elaborado pela própria Câmara dos Vereadores. Ação julgada procedente, com efeito “ex tunc” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 29, VI; 125, § 2º, todos da CF.



    O recurso foi instruído na vigência do CPC/1973, sendo requisito para a sua admissibilidade a apresentação de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, em conformidade com o disposto no no art. 102, § 3º, da CF, c/c art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 713.080-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Rel. Min. Luiz Fux:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DA preliminar FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CPC E ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 



    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º). 



    […]



    4. Agravo Regimental desprovido.



    Na hipótese dos autos, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ainda que superado o referido óbice, a preliminar genérica alcançaria apenas o debate acerca da viabilidade do Tribunal de Justiça exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal. O ponto, contudo, não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco constou das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO.



     I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 



    II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.



    III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. 



    IV - Agravo regimental improvido.



    (AI 793.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 



    2. Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.



    (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator